Tribunal: STF
Processo: ARE 715062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Excesso de Execução. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.